Tribunal: TCU
Processo: 034.902/2015-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2252/2022-TCU-Plenário Considerando que o processo trata de tomada de contas especial (TCE) constituída em atendimento ao subitem 9.1 do Acórdão 3343/2015-TCU-Plenário , que visa à quantificação do dano e à apuração final das responsabilidades pelos indícios de irregularidade apontados pelo Relatório de Fiscalização 5/2015 no Contrato 0858.0072004.11.2; Considerando que, por meio do Acórdão 2142/2022-TCU-Plenário , este Tribunal apreciou as alegações de defesa de diversos responsáveis, julgou-lhe as contas, imputando-lhes débito e multa, além de ter determinado outras medidas processuais; Considerando que com o termo de impedimento juntado em 28/9/2022 (peça 499) o quórum mínimo para apreciação deste processo não foi atingido. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 174 do Regimento Interno/TCU, em declarar de ofício a nulidade do Acórdão 2142/2022-TCU-Plenário e adotar as medidas indicadas no subitem 1.8 deste acórdão. 1. Processo TC- Processo 034.902/2015-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 028.626/2017-6 (INDISPONIBILIDADE DE BENS); Processo 000.805/2015-7 (RELATÓRIO DE AUDITORIA); Processo 028.629/2017-5 (INDISPONIBILIDADE DE BENS); Processo 001.384/2017-1 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Construtora Norberto Odebrecht S.A. (15.102.288/0001-82); Consórcio TUC Construções (13.158.451/0001-01); César Ramos Rocha (XXX.752.091-XX); Marcelo Bahia Odebrecht (XXX.956.235-XX); Márcio Faria da Silva (XXX.670.006-XX); Odebrecht S.A. (05.144.757/0001-72); Paulo Roberto Costa (XXX.612.879-XX); PPI - Projeto de Plantas Industriais Ltda. (12.643.899/0001-40); Renato de Souza Duque (XXX.515.167-XX); Ricardo Ribeiro Pessoa (XXX.870.395-XX); Roberto Gonçalves (XXX.408.508-XX); Rogério Santos de Araújo (XXX.916.527-XX); Toyo Engineering Corporation (05.507.597/0001-89); UTC Engenharia S.A. (44.023.661/0001-08); UTC Participações S.A. (02.164.892/0001-91). 1.3. Unidade Jurisdiconada: Petróleo Brasileiro S.A. 1.4. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria Extraordinária de Operações Especiais em Infraestrutura (SeinfraOperações). 1.7. Representação legal: Igor Fellipe Araújo de Sousa (41.605/OAB-DF), Tathiane Vieira Viggiano Fernandes (27.154/OAB-DF) e outros, representando Consórcio TUC Construções; Igor Fellipe Araújo de Sousa (41.605/OAB-DF), Marina Hermeto Correa (75.173/OAB-MG) e outros, representando Odebrecht S.A.; Marcelo Augusto Puzone Gonçalves (272.153/OAB-SP), Sergio Rabello Tamm Renault (66.823/OAB-SP) e outros, representando UTC Participações S.A.; Igor Fellipe Araújo de Sousa (41.605/OAB-DF), Diogo Uehbe Lima (184.564/OAB-RJ) e outros, representando Marcelo Bahia Odebrecht; João de Baldaque Danton Coelho Mestieri (171.466/OAB-RJ), Fernanda Pereira da Silva Machado (168.336/OAB-RJ) e outros, representando Paulo Roberto Costa; Igor Fellipe Araujo de Sousa (41.605/OAB-DF), Ricardo Pagliari Levy (155.566/OAB-SP) e outros, representando PPI - Projeto de Plantas Industriais Ltda; Igor Fellipe Araujo de Sousa (41.605/OAB-DF), Marina Hermeto Correa (75.173/OAB-MG) e outros, representando Márcio Faria da Silva; Igor Fellipe Araujo de Sousa (41.605/OAB-DF), Marina Hermeto Correa (75.173/OAB-MG) e outros, representando Rogério Santos de Araújo; Matheus Meott Silvestre (197.666/OAB-RJ), Márcio Cavalcanti (110.541/OAB-RJ) e outros, representando Luiz Alberto Gaspar Domingues; Joao Victor Adorno Haidamus (400.011/OAB-SP), Lucas Americo Jurado (291.111/OAB-SP) e outros, representando Construtora Norberto Odebrecht S A; Marcelo Augusto Puzone Gonçalves (272.153/OAB-SP), Sergio Rabello Tamm Renault (66.823/OAB-SP) e outros, representando UTC Engenharia S.A.; Marcelo Augusto Puzone Gonçalves (272.153/OAB-SP), Sergio Rabello Tamm Renault (66.823/OAB-SP) e outros, representando Ricardo Ribeiro Pessoa; Igor Fellipe Araujo de Sousa (41.605/OAB-DF), Marina Hermeto Correa (75.173/OAB-MG) e outros, representando César Ramos Rocha; Miriam Venância Ribeiro Avena (145.632/OAB-RJ), Geórgia Valverde Leão Romeiro (18.578/OAB-BA) e outros, representando Petróleo Brasileiro S.A.; Felipe Henrique Braz Guilherme (69.406/OAB-PR), Conrado Miranda Gama Monteiro (70.003/OAB-PR) e outros, representando Roberto Gonçalves. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: dar ciência deste acórdão aos responsáveis e na sequência restituir os autos ao relator para exame das alegações de defesa.